Tribunal: TJDFT
Processo: 0739736-46.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-29
Data de publicação: 2023-04-14

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. SOCIEDADE EM CONTA DE PARTICIPAÇÃO. ABUSIVIDADE NÃO COMPROVADA. CDC. INAPLICÁVEL. FORO DE ELEIÇÃO. CLÁUSULA CONTRATUAL QUE PREVÊ EXPRESSAMENTE A APLICAÇÃO DO CÓDIGO CIVIL. RECURSO IMPROVIDO.

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em ação de conhecimento, que acolheu a preliminar para declarar a incompetência territorial do juízo e declinou a competência para uma das Varas Cíveis da Comarca de São José do Rio Preto/SP. 1.1. Em seu recurso, o agravante pleiteia seja conhecido e provido o presente recurso, para reconhecer aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor à relação contratual em sociedade em conta de participação entre as partes e, por consequência, a reformar a decisão agravada, para que seja reconhecida a competência do foro de Brasília, para processar e julgar a ação.

2. O agravante firmou contrato com a empresa agravada, como sócio ostensivo, cujo objetivo da sociedade em conta de participação é o aporte financeiro pelo sócio investidor a ser utilizado pela sócia ostensiva, para montagem de 01 (uma) unidade de franquia. 2.1. Ainda que o sócio oculto, ao aderir à Sociedade de Conta de Participação vise investir capital, garantindo lucratividade dentro de prazo determinado e o sócio ostensivo tenha oferecido ao sócio oculto atuação gerencial dos recursos e a possibilidade de rentabilidade em seu capital investido, a atuação do sócio ostensivo não pode ser tida como equiparável a fornecedor de serviço, nos termos do art. 3o do Código de Defesa do Consumidor, de modo a caracterizar relação de consumo. Nada obstante a controvérsia existente, com respeitáveis vozes em contrário. 2.2. Precedente: “(...) Assim, ainda que o sócio oculto, ao aderir a Sociedade de Conta de Participação - SCP, vise investir capital, garantindo lucratividade dentro de prazo determinado (como alega o agravante), e o sócio ostensivo tenha oferecido ao sócio oculto atuação gerencial dos recursos e possibilidade de rentabilidade em seu capital investido na SCP, atuação do sócio ostensivo que não pode ser tida como como equiparável a fornecedor de serviço nos termos do art. 3o do Código de Defesa do Consumidor, de modo a caracterizar relação de consumo. Logo, não se pode reconhecer relação de consumo entre os sócios da Sociedade de Conta de Participação. (...)”. (07428860620208070000, Relatora: Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, DJE: 21/1/2021) .

3. Recurso improvido.